Tribunal: STJ
Processo: 0830146-46.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634517 - MS(2024/0164232-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MAXSANDRO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS013116
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 853c381e-f8c7-4bc0-a4df-3cf483e7ad82

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2634517 - MS(2024/0164232-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: MAXSANDRO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS013116
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAXSANDRO MARTINS
DA SILVA contra acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. SÚMULA 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
do STJ). 2. Nos termos do § 1o, do Código de Processo
e da
Civil/2015
art. 1021,
é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente
Súmula 182/STJ,
os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno parcialmente conhecido a
que se nega provimento.

Nos embargos de declaração, às fls. 1.069-1.073, o embargante alega que o
acórdão seria contraditório "ao reconhecer a coisa julgada material, desprezando a
distinção entre a natureza da primeira ação (declaratória) e a atual (
), o que contraria a própria jurisprudência desta Egrégia Corte e o
executória/restituição
ordenamento jurídico, gerando ofensa aos artigos 502 e 337, §§ 2o e 4o, do CPC" (fl.
1.070).
Defende que o acórdão "omite-se ao desconsiderar a vasta jurisprudência
deste E. Tribunal que admite a ação de restituição de valores fundada em sentença
proferida em ação revisional intentada nos juizados especiais, em obediência aos
princípios da utilidade, economia e inafastabilidade da jurisdição" (fl. 1.071).
Documento eletrônico VDA54728995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: 4c24e394-c37c-45c6-88df-7625d834c856

Não houve apresentação de impugnação, conforme certidão à fl. 1.077.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese
Observo que o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno
interposto pelo agravante e manteve a decisão singular de fls. 1.025-1.027, que
entendeu que rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à configuração de coisa
julgada demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na

Súmula 7/STJ. Vejamos (fl. 1.065):

Verifico que, no caso, o Tribunal local negou provimento à apelação interposta pelo
agravante e manteve a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância que
extinguiu a demanda em razão da existência de coisa julgada. Transcrevo (fls. 856-
857):
No caso concreto, foi proposta inicialmente a ação revisional no 0000368-
21.20044.8.12.0111, posteriormente a ação de restituição de valores no
0828476.41.2019.8.12.0001 e, por fim, a ação em discussão – ação de
restituição
de
valores
por
locupletamento
ilícito
no
0828476.41.2019.8.12.0001. Em relação ao primeiro elemento identificador,
qual seja, as partes, é incontroverso que nas três ações se tratam das
mesmas partes. [...]
Diante disso, em que pese a alteração de nomeclatura das ações intentadas
pelo apelante, extrai-se que em todas houve a dedução do mesmo fato
jurídico – valores cobrados em excesso no contrato de financiamento no
7744-5 entabulado entre as partes – e o consequente pedido de restituição
de tais . valores. Assim, há, também, inegável coincidência de causa de
pedir e pedido Desta forma, diante da improcedência do pedido de
restituição de valores nos autos da ação revisional no 0000368-
21.20044.8.12.0111, a sentença formou coisa julgada material, não podendo
mais este pleito ser rediscutido, ainda que em outra ação objetivando
exclusivamente o pedido de restituição. [...]
Assim, esta ação – além de repetir a pretensão já deduzida nos autos no
0828476.41.2019.8.12.0001 – encontra óbice na coisa julgada material
formada nos autos no 0000368-21.20044.8.12.0111, sendo inviável a análise
do pedido de restituição de valores, porquanto já analisada e julgado
improcedente em outra demanda.
Vale, ainda, chamar atenção à seguinte constatação realizada no acórdão, "no
caso da ação revisional, ao contrário do que aduz o Apelante, houve análise
meritória do pedido de restituição de valores decorrência de eventual excesso
cobrado no contrato no 7744-5, sendo, ao final, julgado improcedente" (fl. 857).
Assim, em que pesem as alegações do agravante, entendo que perquirir se houve
ou não configuração de coisa julgada demandaria, necessariamente, o reexame do
acervo fático-probatório dos autos - e não sua mera revaloração - o que encontra
óbice na Súmula 7 deste STJ.

Documento eletrônico VDA54728995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: 4c24e394-c37c-45c6-88df-7625d834c856

Desta feita, a alegada omissão indicada pelo embargante em seu recurso
sequer foi objeto de análise no acórdão embargado, motivo pelo qual não há omissão a
ser suprida.
Além disso, não se verifica dissonância entre as premissas do acórdão e
sua conclusão, por isso, não há contradição a ser sanada.
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da
art. 1.022
parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se
presta a via eleita.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54728995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: 4c24e394-c37c-45c6-88df-7625d834c856

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.634.517 / MS
Número Registro: 2024/0164232-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08301464620218120001
0830146462021812000150002
0830146462021812000150003
8301464620218120001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAXSANDRO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS013116
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAXSANDRO MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : DIBENS LEASING
- ARRENDAMENTO MERCANTIL
S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MS013116
TERMO
Documento eletrônico VDA55078430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:21
Código de Controle do Documento: 7c538cbb-37a4-42f5-a912-2e0353c99894

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:21
Código de Controle do Documento: 7c538cbb-37a4-42f5-a912-2e0353c99894